Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008356-43.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (APELADO), OTAVIA LUCIA LOMBARDI VIDOTTI - CPF: 934.459.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA REGINA PACIFICO - CPF: 418.762.558-54 (ADVOGADO), ROLEMBERG JESUS VIDOTTI - CPF: 223.111.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTEMBERGUE JOSE VIDOTTI - CPF: 328.158.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA DE ARAUJO VIDOTTI - CPF: 034.002.389-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE SOUZA FARIA - CPF: 048.931.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JANAINA AMORIM DE SOUZA FARIA - CPF: 955.148.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN AMORIM DE SOUZA FARIA - CPF: 723.046.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIDOTTI NETTO - CPF: 043.674.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA REGINA PACIFICO - CPF: 418.762.558-54 (ASSISTENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ASSISTENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO VOTO DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA O CORRESPONDENTE AO DO
VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO
BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS, MORMENTE DEPOIMENTOS PESSOAIS DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PROVAS PARA FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEVIDO NA ESPÉCIE – ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade ativa de sócio de pessoa jurídica beneficiada em eventual integralização de imóveis, principalmente, se o seu genitor (antigo proprietário) transfere suas quotas sociais para o requerente e, com isso, a transferência de todos os direitos inerentes à sociedade de um para o outro.

Nos termos do artigo
292, inciso II do CPC o
valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “
II -
na ação que tiver por objeto
a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

Ocorre cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide, quando necessária a ampla produção de todas as provas em direito admitidas, mormente depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas, sem prejuízo de outras provas para formação do livre convencimento do juízo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV do CPC.

O apelante narra que visa trazer para o patrimônio da Agropecuária Araguari, empresa em que figura como sócio e que se encontra atualmente em dissolução, as Fazendas que compõem os núcleos denominados “BALANGA SAIA” e “VIDOTTI”, localizadas no Município de Paranatinga e cujas matrículas encontram-se registradas no CRI de Gaúcha do Norte/MT.

Argumenta que Nelson Vígolo sugeriu que a formalização dos negócios jurídicos fosse realizada em seu nome (pessoa física), comprometendo-se, contudo, a integralizar/incorporar todas as áreas (adquiridas em esforço comum) ao acervo patrimonial da sociedade empresária a ser constituída, tendo justificado que a medida seria a mais vantajosa pela perspectiva econômica.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, visto que I) existe incompatibilidade (e inviabilidade) do julgamento antecipado do mérito com a conclusão de que o autor não teria se desincumbido do seu ônus probandi, II) contradição da linha intelectiva adotada na deliberação, pois, conquanto reconheça que a matéria controvertida “seja direito e de fato”, obsta a dilação probatória e procede ao julgamento antecipado, III) inobservância das normas principiológicas pertinentes à vedação da decisão surpresa (artigos 9o e 10 do vigente CPC), sendo perceptível que o Juízo concluiu pela desnecessidade da dilação probatória sem ter concedido às partes a oportunidade de manifestação acerca da relevância de citadas providências e IV) comportamento contraditório evidenciado pelo Magistrado sentenciante, na medida em que reviu radicalmente o seu entendimento sem qualquer justificativa para tanto.

Almeja a anulação da sentença para realização da oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, e, igualmente, a conclusão da avaliação já iniciada no âmbito dissolução societária n. 1014484-50.2019.8.11.000, bem como o deferimento da prova pericial, pertinente à apuração das perdas e danos, entre outros meios de prova que se fizerem necessários.

Impugna a retificação do valor da causa, visto que, se tratando de pedido formulado de forma subsidiária, inviável a retificação empreendida pelo Juízo sentenciante, devendo ser mantido o montante equivalente ao pleito principal, que, na hipótese vertente, compreende justamente os R$3.650.000,00 concernentes à metade do preço de aquisição dos imóveis, sendo esse o benefício econômico pretendido com a integralização.

Cita que os apelados detêm (e sempre detiveram) a posse de todas as documentações relacionadas às operações da Agropecuária Araguari Ltda., as quais há muito são omitidas, conforme se infere do atual cenário vivenciado pelo apelante nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003; aduz que as provas aportadas evidenciam, de modo inconteste, que, de fato, a Bom Jesus e os seus sócios haviam assumido a obrigação de integralizar os imóveis que compõe ambos os NÚCLEOS BALANGA SAIA e VIDOTTI, cuja aquisição havia se dado em benefício da Agropecuária Araguari Ltda. e a partir da conjugação de esforços mútuos das partes.

Afirma que a aeronave foi repassada aos vendedores com a finalidade exclusiva de quitar a parcela devida pelo Sr. Gildo em razão da aquisição de tais imóveis e não como pagamento de outra dívida; comenta que a Agropecuária Araguari que detinha a posse plena dos imóveis rurais descritos nas matrículas 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006 e 242, e não a parte adversa.

Assevera que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta com o
Parquet
, e o citado ajuste também ratifica o exposto acerca da prática de atos pelo genitor do apelante, no sentido de atender aos deveres ajustados para os fins de constituição da sociedade empresária; narra que a real finalidade e extensão da cláusula 14 do instrumento que deu origem à empresa em questão, ou seja, da assunção expressa pelos apelados da obrigação de incorporar as áreas componentes dos Núcleos Balanga Saia e Vidotti ao acervo social da Araguari.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência, visto que ao se ater ao percentual em comento bem como ao valor atualizado da causa, retificado no bojo da sentença impugnada para o quantum de R$ 16.826.000,00, apura-se a substancial quantia de R$2.523.900,00, ônus deveras exorbitante, mormente quando considerado que a demanda foi julgada de forma antecipada.

Requer a anulação da sentença diante do alegado cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem, garantindo a devida instrução processual, por meio da realização da oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, e, igualmente, a conclusão da avaliação já iniciada no âmbito dissolução societária n. 1014484-50.2019.8.11.000, bem como o deferimento da prova pericial, pertinente à apuração das perdas e danos, entre outros meios de prova que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia e seguro encerramento do litígio. No mérito o provimento do recurso, julgando-se procedente os pedidos formulados na peça inaugura, para o fim de: b.1) Declarar a manutenção do valor atribuído à causa em R$3.650.000,00; b.2) Condenar os apelados a procederem à integralização e transferência dos imóveis rurais que compreendem a Fazenda BALANGA SAIA (matrículas 1.291 e 1.293, ambas do CRI de Paranatinga/MT) e Fazenda VIDOTTI (matrículas 241, 242, 16007 e 16006, todas do CRI de Paranatinga/MT), para a titularidade da AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA, no prazo de 15 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$100.000,00; b.3) Determinar, na hipótese de não cumprimento da obrigação em questão, a transferência dos imóveis na forma pretendida no item precedente, visando à obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (art.499, do CPC); b.4) Caso não seja possível o cumprimento da obrigação, que seja convertida a demanda em perdas e danos em favor do apelante, equivalente à sua quota parte na sociedade Agropecuária Araguari Ltda., isto é, na proporção de 50% (cinquenta por cento), de acordo com o que estabelece o artigo 499 do CPC; b.5) Consequentemente, considerando que os frutos obtidos nos referidos imóveis possuem reflexo direto na apuração de haveres da dissolução, que sejam os apelados condenados ao pagamento de perdas e danos, a ser apurado em prova pericial, quanto ao emprego dos imóveis em favor próprio, abarcando, outrossim, os prejuízos que possam advir em decorrência das garantias e constrições havidos na matrícula n. 1.291 do CRI de Paranatinga/MT; c) com a procedência da ação, que seja determinada a inversão do ônus sucumbencial. d) pela eventualidade, a redução da condenação aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados ao patamar de 10% do valor atribuído à causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial, Nelson José Vígolo, Edilene Pereira Morais Vigolo, Geraldo Vígolo e Rosemari Konageski Vígolo apresentam contrarrazões e arguem a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EUMAR NOVACKI, OAB/
DF
No 64600.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA P
ALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA, OAB/MT

No
8948-O.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em resumo, os apelados alegam que o pacto societário firmado entre Gildo Motta, Nelson Vigolo e José Vigolo é datado de 30/07/2008 e não prevê a integralização dos imóveis; aduz que a aquisição dos imóveis se deu em 16/07/2008 e 24/06/2008 e o autor ingressou na sociedade Agropecuária Araguari em 17/08/2008 e está postulando por direito que, supostamente, adviria de tratativas feitas com o seu pai Gildo Motta, não tendo legitimidade ativa para a propositura da demanda.

Todavia, como mencionado na sentença, o autor é sócio da Agropecuária Araguari, beneficiada em caso de integralização dos imóveis, de modo que fica evidente a legitimidade ativa do autor para a demanda.

Ademais, Gildo Motta transferiu suas quotas sociais para Leandro Motta e, com isso, a transferência de todos os direitos inerentes à sociedade de um para o outro.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO ( MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelante narra que visa trazer para o patrimônio da Agropecuária Araguari, empresa em que figura como sócio e que se encontra atualmente em dissolução, as Fazendas que compõem os núcleos denominados “BALANGA SAIA” e “VIDOTTI”, localizadas no Município de Paranatinga e cujas matrículas encontram-se registradas no CRI de Gaúcha do Norte/MT.

Argumenta que Nelson Vígolo sugeriu que a formalização dos negócios jurídicos fosse realizada em seu nome (pessoa física), comprometendo-se, contudo, a integralizar/incorporar todas as áreas (adquiridas em esforço comum) ao acervo patrimonial da sociedade empresária a ser constituída, tendo justificado que a medida seria a mais vantajosa pela perspectiva econômica.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, visto que I) existe incompatibilidade (e inviabilidade) do julgamento antecipado do mérito com a conclusão de que o autor não teria se desincumbido do seu ônus probandi, II) contradição da linha intelectiva adotada na deliberação, pois, conquanto reconheça que a matéria controvertida “seja direito e de fato”, obsta a dilação probatória e procede ao julgamento antecipado, III) inobservância das normas principiológicas pertinentes à vedação da decisão surpresa (artigos 9o e 10 do vigente CPC), sendo perceptível que o Juízo concluiu pela desnecessidade da dilação probatória sem ter concedido às partes a oportunidade de manifestação acerca da relevância de citadas providências e IV) comportamento contraditório evidenciado pelo Magistrado sentenciante, na medida em que reviu radicalmente o seu entendimento sem qualquer justificativa para tanto.

Almeja a anulação da sentença para realização da oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, e, igualmente, a conclusão da avaliação já iniciada no âmbito dissolução societária n. 1014484-50.2019.8.11.000, bem como o deferimento da prova pericial, pertinente à apuração das perdas e danos, entre outros meios de prova que se fizerem necessários.

Impugna a retificação do valor da causa, visto que, se tratando de pedido formulado de forma subsidiária, inviável a retificação empreendida pelo Juízo sentenciante, devendo ser mantido o montante equivalente ao pleito principal, que, na hipótese vertente, compreende justamente os R$3.650.000,00 concernentes à metade do preço de aquisição dos imóveis, sendo esse o benefício econômico pretendido com a integralização.

Cita que os apelados detêm (e sempre detiveram) a posse de todas as documentações relacionadas às operações da Agropecuária Araguari Ltda., as quais há muito são omitidas, conforme se infere do atual cenário vivenciado pelo apelante nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003; aduz que as provas aportadas evidenciam, de modo inconteste, que, de fato, a Bom Jesus e os seus sócios haviam assumido a obrigação de integralizar os imóveis que compõe ambos os NÚCLEOS BALANGA SAIA e VIDOTTI, cuja aquisição havia se dado em benefício da Agropecuária Araguari Ltda. e a partir da conjugação de esforços mútuos das partes.

Afirma que a aeronave foi repassada aos vendedores com a finalidade exclusiva de quitar a parcela devida pelo Sr. Gildo em razão da aquisição de tais imóveis e não como pagamento de outra dívida; comenta que a Agropecuária Araguari que detinha a posse plena dos imóveis rurais descritos nas matrículas 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006 e 242, e não a parte adversa.

Assevera que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta com o
Parquet
, e o citado ajuste também ratifica o exposto acerca da prática de atos pelo genitor do apelante, no sentido de atender aos deveres ajustados para os fins de constituição da sociedade empresária; narra que a real finalidade e extensão da cláusula 14 do instrumento que deu origem à empresa em questão, ou seja, da assunção expressa pelos apelados da obrigação de incorporar as áreas componentes dos Núcleos Balanga Saia e Vidotti ao acervo social da Araguari.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência, visto que ao se ater ao percentual em comento bem como ao valor atualizado da causa, retificado no bojo da sentença impugnada para o quantum de R$ 16.826.000,00, apura-se a substancial quantia de R$2.523.900,00, ônus deveras exorbitante, mormente quando considerado que a demanda foi julgada de forma antecipada.

Pois bem. De início, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa se confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno.

Quanto ao valor da causa, os apelados apresentaram impugnação na origem, ao argumento que o
quantum
deve corresponder ao valor do ato jurídico que se pretende anular ou a sua parte controvertida.

O Magistrado corrigiu o valor atribuído à causa e a sentença, nesse ponto, não merece reparo.

Isso porque, o autor/apelante atribuiu à causa o valor de R$3.650.000,00, ao argumento que corresponde à metade do preço de aquisição dos imóveis, que equivale ao benefício econômico pretendido, mas os apelados citam que o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado dos imóveis perseguidos, além das perdas e danos vindicadas pelo autor, que estão representadas pelo depósito dos grãos solicitado pelo requerente, atinge a cifra de R$13.176.000,00 e requereram que o valor atribuído à causa fosse alterado para R$16.826.000,00

Nesse passo, o artigo
292, inciso II do CPC estabelece:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na ação que tiver por objeto
a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

Portanto, é expressamente previsto que o valor da causa deve corresponder ao
benefício econômico pretendido pelo autor, que no caso consiste em 50% do valor dos imóveis que pretende a integralização e mais 50% do valor dos depósitos
referentes aos frutos dos imóveis
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – BLOQUEIO DOS IMÓVEIS E ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS – NECESSIDADE – PRESERVAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA E DO DIREITO DE TERCEIROS –
VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO DO CONTRATO QUE SE VISA ANULAR
– RECURSO PROVIDO. Havendo dúvida sobre a lisura da compra e venda de imóvel, impõe-se o seu bloqueio e a anotação da existência da lide na matrícula para sua preservação e do direito de terceiros.
Na Ação que visa a anulação de ato jurídico, o valor da causa será o do contrato em questão (art. 292, II, do CPC)
”
(N.U 1013902-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022).

Assim, não merece reparo a sentença no ponto, na qual ficou consignado:

“Adotando tal trilha, tenho que, com relação ao benefício econômico pretendido pelo autor a título de perdas e danos pode-se ser considerado, para fins de valor à causa, a estimativa correspondente à 50% do valor dos depósitos dos frutos dos imóveis, que o requerente vindicou que fosse realizado nestes autos.

Dito isto, resta ACOLHIDA EM PARTE a impugnação ao valor da causa, para que seja alterada, nos termos desta deliberação: 50% do valor dos imóveis + estimativa de 50% do valor dos depósitos.

Altero, pois, de ofício, o valor da causa, para R$10.238.000,00.”

Quanto ao mérito, o apelante se ampara na celebração de pré-contrato de compra e venda do NÚCLEO BALAGA SAIA firmado entre os proprietários e seu pai Gildo Motta; no contrato celebrado pelos irmãos Vidotti com seu pai Gildo Motta; em e-mail enviado pelo funcionário da administração da Agropecuária Bom Jesus ao seu genitor; nota fiscal do gado, avaliado em R$1.000.000,00 de propriedade do seu pai, eventualmente entregue como parte do pagamento da compra do NÚCLEO BALANGA SAIA; Contrato de Parceria Agrícola firmado em Agropecuária Araguari e José Pupim (imóveis objetos da lide); laudo patrimonial juntado pela Agropecuária Bom Jesus; Processo Administrativo Ambiental em que seu genitor teria assumidos obrigações relacionadas aos imóveis objetos da lide e Declaração do Técnico Agrícola responsável pelo georreferenciamento das áreas, que afirma ter sido contratado por seu pai.

Entretanto, considerando que ambas as partes apresentaram prova documental, os apelados trouxeram os contratos de compra e venda que foram celebrados entre as pessoas físicas de Nelson Vigolo e Geraldo Vigolo com os antigos proprietários dos imóveis rurais que compõem os NÚCLEO BALAGASAIA e NÚCLEO VIDOTTI, bem como, acompanhado de todos os comprovantes de pagamento referente às compras e vendas.

Ademais, sobre a alegação de que participou da compra e venda com a dação de uma aeronave, mas o contrato de compra e venda expressamente prevê que o autor assinou o termo como interveniente anuente, diferentemente se tivesse integrado a negociação como adquirente do bem

Em relação ao Contrato de Parceria Agrícola firmado entre a Agropecuária Araguari e José Pupim, também está expresso que a Agropecuária Araguari estava apenas na posse dos imóveis objetos da lide. E, nos e-mails citados pelo apelante, não bastam para demonstrar seu alegado direito.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no Agravo de Instrumento 1016796-37.2021.8.11.0000

que, embora em sede inicial e posteriormente modulada, trata do mesmo tema:

“(...) Todavia, neste momento inicial, no contrato em questão está disposto quando da constituição da Agropecuária Araguari a obrigação de integralizar os imóveis descritos nas matrículas ns. 5.645 e 5.644, e não os imóveis do Núcleo Balanga Saia (matrículas 1.291 e 1.293) e do Núcleo Vidotti (matrículas 241 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida), 242 (Fazenda Salto da Alegria), 16006 e 16007 (Fazenda Conquista)).

Quanto ao e-mail datado de 22.10.2019, o agravado cita na petição inicial que Gildo Motta sugeriu que fosse colocada como garantia uma das fazendas pertencentes ao Complexo Balanga Saia (Balanga Saia - matrícula 1.291 ou a Fazenda São Joaquim – matrícula 1.293) que, segundo ele (agravado) pertenciam à Agropecuária Araguari, mas que constavam em nome da pessoa física do réu/agravante Nelson Vigolo.

A propriedade da Agropecuária Araguari em relação às citadas fazendas não ficou devidamente demonstrada até o momento, pois em resposta ao citado e-mail, o Sr. Nelson afirmou: “Todavia, conforme já exposto em nossa primeira intervenção,
tanto o Sr. Nelson, quanto a Bom Jesus, em hipótese alguma, disporão de patrimônio próprio para garantir a dívida em questão, já que não existe base jurídica ou de fato para o mister
.”

Ademais, a Agropecuária Bom Jesus apresentou no Agravo de Instrumento 1013157- 11.2021.8.11.0000 os contratos particulares de compra e venda de imóveis rurais e outras avenças, indicando, inicialmente, que o Núcleo Balanga Saia, composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 1.291 e 1293, foram adquiridos por Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo em 16.07.2008 e, em 02.07.2009, após a realização do respectivo pagamento, as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas em nome dos compradores.

Há, também, indícios que o Núcleo Vidotti, composto pelos imóveis descritos nas Matrículas 241 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida), 242 (Fazenda Salto da Alegria), 16006 e 16007 (Fazenda Conquista), foram adquiridos por Nelson José Vígolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo e Rosemari Konageski Vigolo em 24.06.2008.

Assim, ao que consta, tanto as matrículas que compõem o Núcleo Balanga Saia e o Núcleo Vidotti, foram adquiridas por Nelson José Vígolo e outros, antes do pacto societário e antes do ingresso da Bom Jesus no Contrato Social (20.10.2008). Além disso, no contrato de compra e venda relacionado ao Núcleo Vidotti, o agravado não consta como comprador, mas apenas como interveniente anuente.

Ainda na petição inicial, o agravado menciona que o Contrato de Parceria Agrícola estabelecido entre a Agropecuária Araguari (parceira outorgante) com José Pupim Agropecuária (parceira outorgada), foi firmado em 2016 sobre várias matrículas pertencente ao Complexo Araguari, dentre elas as matrículas 1.291 e 1.293. Entretanto, consta no citado contrato:

“I – Considerando que parceira outorgante é legítima possuidora e proprietária dos imóveis rurais descritos nas matrículas ns. 9.529, 9.530, 9.531 e 8.630,
bem como detentora da posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

(...)

1.1 – A parceira outorgante neste ato declara ser legítima possuidora e proprietária dos imóveis rurais descritos nas matrículas ns. 9.529, 9.530, 9.531 e 8.630, bem
como detentora da posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808,
todas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.”

Ou seja, a Agropecuária Araguari declarou que apenas detinha a posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas de ns. 1.291, 1.293, 242, 16.007, 16.006, 241, 15.399, 15.970, 023, 2.113 e 1.808, mas não a propriedade.

Importante o registro, o que ainda será apurado na fase de instrução probatória, é que o agravado apresenta um pré instrumento público de compra e venda de imóvel rural, pelo qual seu genitor, Gildo Motta, supostamente adquiriu a propriedade das matrículas em questão (1.291 e 1.293), curiosamente na mesma data da celebração do contrato particular de compra e venda de imóveis rurais e outras avenças sobre as citadas matrículas, em que constam como compradores Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo.

Em relação à aquisição das matrículas referentes ao Núcleo Vidotti pelo seu genitor, o agravado apresentou cópia de um suposto compromisso de compra e venda que, segundo ele, realizado de próprio punho pelos vendedores, sem reconhecimento de firma ou registro em cartório.

O agravado narrou ainda, que Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo firmaram com Antônio Vidotti Netto, Rolemberg Jesus Vidotti e Gutembergue José Vidotti o contrato particular de venda e compra de imóveis rurais e outras avenças, concretizando as tratativas já assumidas originariamente por Gildo Motta quanto às obrigações constantes no instrumento de compromisso de venda envolvendo 03 (três) imóveis rurais que totalizavam uma área de 5.000ha (cinco mil hectares) do Núcleo Vidotti, mas não referente às matrículas em questão.

Sobre o citado contrato, apresenta recibo de pagamento, datado dia 11/11/2009; comunicação de Venda da aeronave feita por Leandro Motta à INFRAERO, datado de 16/12/2009; comunicação de venda feita por Gildo Motta à ANATEL em 18/03/2010; resposta CF No1563 da INFRAERO, datado de 22/01/2010, versando sobre a transferência da propriedade da aeronave PT-ROK para a Viagro Vidotti Agro Aerea Ltda; o endosso da apólice de seguro da aeronave PT-ROK encaminhado por Leandro Motta à Gaplan Corretora de Seguros Ltda, datado de 11/11/2009 e resposta da Anatel – Ofício no2138/2010- ER07OT referente ao cancelamento/exclusão de estação do serviço móvel aeronáutico indicado PT-ROK datado de dia 05/04/2010.

Acerca da mencionada aeronave, consta como forma alternativa de pagamento do contrato de compra e venda do Núcleo Vidotti, em que constam como compradores Nelson José Vígolo e Geraldo Vígolo e o agravado apenas como interveniente anuente, o que não fica evidenciado, até o momento, que Leandro entregou a aeronave em pagamento de compra do imóvel.

O agravado disse na inicial que a nota fiscal no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em nome de Gildo Motta, concernente à entrega do gado a título de entrada na aquisição da Fazenda Balanga Saia (matrículas 1.291 e 1.293), consiste em prova da comunhão de esforços para viabilizar a aquisição das áreas, mas no citado recibo não consta que a entrega, de fato, foi realizada na mencionada fazenda e nem torna ineficaz a declaração da Agropecuária Araguari de que apenas é detentora da posse dos imóveis rurais em questão.

O agravado cita também que o Processo Administrativo Ambiental no 02567.000146/2009-11, instaurado, no âmbito do IBAMA, ratifica a vinculação da titularidade de tais imóveis à Agropecuária Araguari. Todavia, o processo administrativo citado se refere ao imóvel com matrícula 5.644, este sim objeto de integralização, mas não se refere às matrículas objetos da demanda.

A alegação do agravado que na matrícula n. 1.291, que representa 500 ha da Fazenda Balanga Saia, consta a existência de inúmeros ônus reais gravados à sua margem, que são compostos, em sua grande maioria, de cédula de crédito bancário e constituição de garantia hipotecaria, ora emitido por Nelson José Vigolo, ora emitido pela Bom Jesus, não evidenciam perigo iminente à concessão da tutela de urgência.

Por fim, há recibo nos autos, referente ao item 1.1 do instrumento contratual de constituição da Agropecuária Araguari, indicando que o Sr. Gildo recebeu da Agropecuária Bom Jesus 400.000 (quatrocentos mil) sacas de soja nos termos do pactuado entre as partes. Todavia, ao que tudo indica, não se refere à aquisição das matrículas objeto dos autos, pois formalizado em 12.06.2012 e, como já registrado, a pactuação para constituição da sociedade Agropecuária Araguari foi realizada em 30.07.2008 e os Núcleos Balanga Saia e Vidotti, supostamente adquiridos em datas anteriores (16.07.2008 e 24.06.2008).”

Além disso, a Cláusula 14 do contrato invocada pelo apelante, não evidencia a alegada obrigação assumida quanto à incorporação dos imóveis. Nela consta:
“Todo o investimento e incorporação será de forma igualitária na proporção das cotas possuídas, ou mesmo em nome das pessoas físicas participantes deste instrumento que deverão oportunamente integrá-las ao patrimônio do empreendimento
”.

A citada cláusula não prevê expressamente a pretensão do apelante, de integralização dos imóveis rurais que compõem os NÚCLEO BALAGASAIA e NÚCLEO VIDOTTI.

As declarações de terceiros interessados também caminham em sentido contrário à pretensão do apelante. Cito trecho da sentença:

“Não bastasse tudo o quanto já exposto, que já compõe um conjunto suficiente de provas e elementos para afastar a alegação da parte autora, tem-se ainda dos autos
as declarações dos terceiros interessados, antigos proprietários dos imóveis
objetos da lide, arrolados pelo próprio requerente, que foram firmes e claras em afastar a tese autoral e confirmar as alegações da parte requerida, corroborando as provas documentais que foram apresentadas com as contestações.

Destaco as alegações tecidas por SEBASTIÃO DE SOUZA FARIA, JANAINA AMORIM DE SOUZA FARIA e RENAN AMORIM DE SOUZA, vendedores do NÚCLEO BALANGASAIA, apresentadas em Id. 68088316:

(...)

Os imóveis em questão foram vendidos pelos ora Peticionários a Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo
, o valor do negócio foi de R$1.8000.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

(...)

Os pagamentos previstos no contrato em questão, foram feitos exclusivamente por Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo,
conforme descrito abaixo e cópia dos recibos a seguir:

(...)

Uma vez feitos os pagamentos pelos Srs. Nelson e Geraldo Vigolo
, as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas em nome dos compradores de fato e de direito
, ou seja, foram lavradas a quem pagou pelos imóveis, como se vê a seguir:

(...)

É indiscutível que
os ora peticionários realizaram a transação com os Srs. Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo, efetuando pagamento justo, à época,
conforme se verifica do contrato particular de compra e venda e das escriturações públicas de 02/07/2009.

(...)

O Sr. Gilson nunca comprou e nunca pagou pelos imóveis dos Núcleos Balangasaia
”.

Tal declaração – que inclusive foi apresentada pelos terceiros interessados através do mesmo advogado dos requeridos – confirma, portanto, as provas documentais apresentadas pela parte ré; e, de revés, afasta, de modo total e completo, as alegações do requerente.

Os terceiros interessados FAMÍLIA VIDOTTI, por sua vez, apresentaram sua manifestação em Id. 67648067, e também consolidaram as alegações da parte requerida, afirmando que:

(...)

No dia 24 de junho de 2008, os interessados acima mencionados, ora denominados Terceiros Interessados,
firmaram contrato de compra e venda com Nelson José Vigolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vigolo e Rosemary Konageski Vigolo
, cujo objeto foram 3 (três) imóveis rurais.

(...)

Os termos de pagamento avençados foram devidamente cumpridos.

E rechaçaram a tese do autor, expressando categoricamente:

(...)

Desconhecem a relação empresarial entre as partes demandantes, incluindo, neste ponto, a questão da integralização dos imóveis ao patrimônio da empresa...

Portanto, o que pode ser extraído, com segurança jurídica, das provas que compõem o caderno processual formalizado nos presentes autos é que: os imóveis objetos da lide foram comprados por Nelson e Geraldo Vigolo (vide contratos de compra e venda) e o preço das compras e vendas foi pago por Nelson e Geraldo Vigolo (vide recibos de pagamento e declarações dos vendedores).

E, de outra banda, não há nos autos, um documento sequer que traga em seu bojo a consignação de que os requeridos compradores dos imóveis se obrigaram a integralizar tais bens ao patrimônio da sociedade comum mantida entre as partes.”

Após a inclusão do feito em pauta, o apelante apresentou petições e em uma delas postulou pela realização de diligência no armazém que se localiza na Fazenda Araguari, para que fosse apurado se permanecem depositados no armazém da Araguari o quantitativo de 164.700 (cento e sessenta e quatro mil) saca de soja de 60 quilos, safras 2020/2021 e 2021/2022, bem como o quantitativo colhido/armazenado pertinente a safra de 2022/2023 e, sendo constatado o descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento 1016796-37.2021.8.11.0000 (abster de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido,
até o julgamento do presente agravo de instrumento
), fosse determinado o imediato bloqueio do quantitativo de 247.050 (duzentos e quarenta e sete mil e cinquenta) saca de soja de 60kg, correspondentes as referidas safras.

Prolatada a sentença nos autos principais, foi negado seguimento ao citado agravo, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC, por perda superveniente de seu objeto e, com o julgamento do presente apelo, a situação se resolverá, de modo que desnecessária realização de diligência.

Em outra petição, o apelante alegou fato superveniente, consistente no laudo de avaliação das áreas objeto da lide que, segundo ele, provam seus argumentos. Todavia, o documento não é suficiente para levar ao reconhecimento de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Isso porque, a perícia para aferir o preço de mercado das áreas foi produzida nos autos da Dissolução de Sociedade 1014484-50.2019.8.11.0003 e o apelante destaca os seguintes itens:

“
e) Infraestrutura disponível: Os imóveis avaliando não possuem infraestrutura como sedes, galpões, maquinários, etc. No entanto, todo apoio necessário para o desenvolvimento das atividades na área está disponível no imóvel vizinho, que pertence ao mesmo grupo, denominado de Fazenda Araguari
”.

E o item 13.7 (Informações sobre o complexo de plantio da Fazenda Araguari):

“Conforme informado acima, as Fazendas Balanga Saia e Conquista, que tratamos de forma distinta, única e exclusivamente por força das divisões de suas matrículas, para as quais existem registrados, proprietários distintos, tratam-se de imóveis administrados por um grupo de produtores, assim denominado de Bom Jesus Agropecuária. Esta é proprietária também da Fazenda Araguari, área contígua a esses imóveis avaliando. Dessa forma, o mapa do plantio é composto pelas 3 fazendas de forma unificada, como pode ser observado no mapa de plantio no anexo V.

Neste mesmo mapa destacamos que os talhões de números: 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, correspondem às áreas plantadas das Fazendas Balanga Saia e Conquista, estando inseridas por assim dizer no “meio” do mapa de plantios do complexo Araguari. Dessa forma, toda infraestrutura necessária à atividade encontra-se na Fazenda Araguari, como sede, alojamento, galpões, maquinários e demais implementos utilizados. Abaixo, segue modelo desse arranjo”.

O fato de que as áreas em questão não possuem infraestrutura como sedes, galpões, maquinários e o apoio necessário para o desenvolvimento das atividades na Fazenda Araguari, bem como, que estão inseridas no “meio” do mapa de plantios do Complexo Araguari, não leva a conclusão de que há necessidade de produção de outras provas, nem mesmo que os imóveis devem se integralizados e transferidos para a titularidade da Agropecuária Araguari Ltda.

Desta feita, os réus/apelantes, mesmo diante dos documentos apresentados pelo autor, demonstrou o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do apelante, conforme estabelece o artigo 373, II do CPC, de modo que a improcedência dos pedidos é medida a ser mantida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE REQUERENTE – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes/embargados, ora apelantes, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação monitória é medida que se impõe”
(...) (N.U 0004909-13.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

“REMESSA NECESSARIA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVADO O ATO ILICITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA
. I – O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme previsão contida no art. 373 do CPC. II - [...] 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural.
5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”. III - Sentença ratificada”
(N.U 0000471-02.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, publicado no DJE 22/10/2022).

Trata-se de prova documental, consubstanciada no contrato apresentado pelo apelante, que não traduz o alegado direito e a pretensão ora postulada, de modo que em nada alteraria a realização de depoimento pessoal das partes, prova testemunhal e pericial, nem mesmo
pela juntada de
perícia contábil em curso nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.000. Por consequência, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Cito precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉRCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DIREITO REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONDÔMINO NA VENDA DE COISA EM ESTADO DE INDIVISÃO PASSÍVEL DE DIVISÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO PREÇO – ARTIGO 504 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PESSOAS CAPAZES – DANOS MORAIS – VENDA DE IMÓVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir eventual prova documental.”
(N.U 1017215-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).

Na Ação de Dissolução de Sociedade (Proc. no 1014484-50.2019.8.11.0003) ajuizada pela Bom Jesus Agropecuária contra o apelante, tendo por objeto da Agropecuária Araguari, serão mensurados os ativos e passivos da empresa (devedora da confissão de dívidas objeto desta lide), serão enfrentadas as questões de “
abuso do poder de controle
” por parte da requerida BOM JESUS na administração da AGROPECUÁRIA ARAGUARI, de modo que o seu julgamento poderá gerar diversos e extensos efeitos nas relações jurídicas estabelecidas entre as duas sociedades
,
o que reforça a conclusão da inocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

O apelante pretende a redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa, visto que o valor da causa atualizado está em R$10.238.000,00 e os honorários correspondem a R$1.535.700,00, quantia que entende exorbitante.

De fato, o advogado da apelada apenas apresentou contestação e contrarrazões aos embargos de declaração em Primeiro Grau de Jurisdição e contrarrazões na instância
ad quem
. Assim, prestigiar o causídico com tal quantia, não se revela como medida justa ao caso em análise, bem como, sua redução para 10% sobre o valor atualizado da causa atenderá, satisfatoriamente, o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE CIRURGIA – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DESTA CORTE E DO STJ – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorada para remunerar dignamente o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito
” (N.U 1044281-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Revogo a liminar concedida no pedido de atribuição de efeito suspensivo 1020831-06.2022.8.11.0000.

Sem majoração dos honorários recursais, visto que não alterada a sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS (2° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/03/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATOR
A VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 1008356-43.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra NELSON JOSÉ VÍGOLO, EDILENE P. MORAES VÍGOLO, GERALDO VÍGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VÍGOLO e contra a empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., julgou improcedente o pedido formulado para que fosse declarada “
a prevalência dos efeitos do negócio jurídico válido estabelecido no Instrumento Particular de Composição para Constituição Societária da Agropecuária Araguari Ltda.
” e para que os réus/apelados fossem condenados à obrigação de fazer consistente na “
integralização e transferência dos imóveis rurais que compreendem a Fazenda Balanga Saia (matrículas 1.291 e 1.293, ambas do CRI de Paranatinga/MT) e Fazenda Vidotti (matrículas 241, 242, 16007 e 16006, todas do CRI de Paranatinga/MT), para a titularidade da Agropecuária Araguari Ltda.
”, ou para que a integralização e a transferência fossem judicialmente ordenadas, ou, ainda, para que fosse “
convertida a demanda em perdas e danos em favor do autor, equivalente à sua quota parte na sociedade Agropecuária Araguari Ltda., isto é, na proporção de 50%
” (cf. Id. no 148710085).

O autor/apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença apelada por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e integral supressão da fase de instrução probatória, e aduz que o “
reconhecimento de suficiência probatória
(...)
não é compatível com a conclusão de que o autor não teria se desincumbido do ônus
probandi”, até porque “
os pedidos vertidos na inicial, relativos à obrigação de integralização dos imóveis integrantes dos núcleos Balanga Saia e Vidotti, não se restringem unicamente à prova documental
”, sendo imprescindível “
uma ampla discussão de aspectos fáticos a serem esclarecidos pela prova testemunhal, especialmente quanto à forma empreendida pela apelada na consecução dos negócios envolvendo interesses da Araguari
” (sic – cf. Id. no 148710088 - Pág. 31/39).

No mérito, discorre sobre a “
inconsistência das premissas meritórias adotadas pelo Juízo sentenciante
”, em especial sobre a “
efetiva assunção da obrigação de integralização dos imóveis integrantes dos Núcleos Balanga Saia e Vidotti
”, ponto sobre o qual anota que “
o contrato de compra e venda, de fato, foi feito em nome dos senhores Nelson e Geraldo Vígolo, e, por questão lógica, os recibos também, contudo, conforme bem explicitado na inicial, os imóveis deveriam ter sido integralizados à sociedade Araguari
”, e arremata dizendo que “
o adequado julgamento da matéria vertida deveria pressupor a superação daquela superficialidade promovida pela literalidade dos instrumentos contratuais utilizados pelos demandados no intuito de atestar a titularidade dos imóveis, o que não fora realizado pelo Juízo sentenciante
” (sic – cf. Id. no 148710088 - Pág. 69/70).

Na Sessão de Julgamento de 20/02/2024, a e. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pela rejeição da arguição preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e pelo provimento apenas parcial do apelo, tão somente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir diametralmente e acolher a preliminar de nulidade da r. sentença apelada por cerceamento de defesa, pelos fundamentos a seguir.

O pleito autoral, como visto, é de compelir os réus/apelados à integralização dos seis imóveis rurais que compõem os Núcleos Balanga Saia e Vidotti ao capital da empresa Agropecuária Araguari Ltda., da qual é sócio. Mas sob quais fundamentos fáticos e jurídicos?

A solução da celeuma, inclusive quanto à validade/nulidade do julgamento antecipado da lide, com supressão integral da fase de instrução probatória, depende da boa compreensão do porquê do ajuizamento da demanda.

Da inicial e do “
Instrumento Particular de Composição para Constituição Societária, Exploração de Atividade Agrícola e Outras Avenças
” celebrado com Gildo Motta, pai do autor Leandro Motta da Silva, pelos réus Nelson e Geraldo Vígolo, com anuência da Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste Ltda. (C-Oeste) e da corré Bom Jesus Agropecuária Ltda., estas duas representadas pelo réu Nelson Vígolo, extrai-se que Gildo Motta era devedor da C-Oeste, era “
legítimo possuidor e proprietário
” de dois imóveis rurais com áreas de 6.116,02 e 3.171,89 hectares (Fazendas Araguari I e II, respectivamente), e os irmãos Vígolo tinham “
interesse em adquirir parte da propriedade
”, ou seja, parte das Fazendas Araguari I e II com 4.643,96 hectares, “
para integralizá-la como quota ideal na constituição da sociedade para exploração agrícola
”.

Em outras palavras, Nelson e Geraldo Vígolo adquiririam grande parte dos imóveis rurais de Gildo Motta para que essa parte adquirida fosse integralidade na sociedade empresarial que pretendiam constituir, a saber, a Agropecuária Araguari Ltda.

Essa aquisição se daria, segundo o item 11 do contrato, mediante perdão da dívida de Gildo Motta junto à C-Oeste (o instrumento emprega a expressão “
já deduzida a dívida conforme o item 5
”) e a entrega de mais 400 mil sacas de soja em cinco parcelas iguais e anuais de 80 mil sacas “
a partir do ingresso da Bom Jesus Agropecuária Ltda. como participante societária na empresa a ser constituída como Agropecuária Araguari
”.

Como o item 14 do contrato dispõe que “
todo o investimento e incorporação será de forma igualitária na proporção das cotas possuídas, ou mesmo em nome das pessoas físicas participantes deste Instrumento, que deverão oportunamente integrá-las ao patrimônio do empreendimento
”, e como os irmãos Vígolo teriam integralizado ao patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda. aquela área de 4.643,96 hectares adquirida de Gildo Motta, resta evidente que este último deveria algo integralizar também.

Segundo o autor, seu pai Gildo Motta adquiriu dos irmãos Vidotti os quatro imóveis rurais que compõem o “
Núcleo Vidotti
”, matriculados sob os no 241, 242, 16.006 e 16.007 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, que juntos totalizam área de 3.968 hectares, pelo preço de R$ 5,5 milhões, e adquiriu da Família Faria os dois imóveis rurais que compõem o “
Núcleo Balanga Saia
”, matriculados sob os no 1.291 e 1.293 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, que juntos totalizam área de 1,5 mil hectares, pelo preço de R$ 1,8 milhão, para integralizá-los ao patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda.

Todavia, como a sociedade ainda estava na “
iminência da constituição
”, como a “
gestão/administração incumbiria à sócia Bom Jesus Agropecuária Ltda.
” e como as “
providências se deram em benefício da própria Agropecuária Araguari, na medida em que fora ajustado que
(os bens)
seriam integralizados/incorporados ao seu patrimônio,
(...)
permitiu-se que os contratos referentes à aquisição de ambos os imóveis rurais – Balanga Saia e Vidotti –
(fossem)
pactuados em nome de Nelson José Vígolo (verdadeiro condutor das atividades) e Geraldo Vígolo
” (sic – cf. Id. no 148709732 - Pág. 15).

Percebe-se, portanto, que a alegação autoral é de que, na realidade, embora os instrumentos contratuais tenham sido assinados pelos irmãos Vígolo e os imóveis correspondentes aos Núcleos Balanga Saia e Vidotti tenham sido transferidos para o nome deles, passando eles a serem os titulares do domínio registral, foi Gildo Motta quem verdadeiramente os adquiriu, fazendo-o com a única e exclusiva finalidade de integralizá-los ao capital social da sociedade empresarial Agropecuária Araguari Ltda., e de que, posteriormente, os irmãos Vígolo se aproveitaram da titularidade registral dos seis imóveis componentes dos dois núcleos para negar-se à integralização.

Ou seja, a pretensão autoral visa desafiar o poder probatório de praticamente todos os documentos que sabe existentes sobre os negócios jurídicos, i.e., mediante produção de provas outras, pretende romper a presunção “
juris tantum
” de veracidade dos documentos registrais dos imóveis, para demonstrar que foram adquiridos por Gildo Motta e que, por força das cláusulas do “
Instrumento Particular de Composição para Constituição Societária, Exploração de Atividade Agrícola e Outras Avenças
”, deveriam ser integralizados ao capital social da Agropecuária Araguari Ltda.

Tal nuance, por si só, já revela o descabimento do julgamento antecipado da lide, ainda mais com integral supressão da fase de instrução probatória, i.e., sem produção da “
prova testemunhal, documental e pericial
”, que desde a petição inicial o autor já requestava desde a petição inicial, inclusive valendo-se de letras
grifadas
e
destacadas
(cf. Id. no 148709732 - Pág. 67).

As imagens anexadas ao corpo da petição inicial dão conta de que as fazendas integrantes dos Núcleos Balanga Saia e Vidotti realmente eram exploradas pela Agropecuária Araguari Ltda., e não pelos irmãos Vígolo, e apresentam relevantes indicativos de que toda a negociação havida para aquisição das fazendas dos Núcleos Balanga Saia e Vidotti foi realmente travada por Gildo Motta, pai do autor, inclusive com dação de aeronave e reses bovinas em pagamento.

A narrativa fática desenvolvida na petição inicial parece razoavelmente pertinente e é bastante factível a conclusão autoral de que referidos imóveis devem ser integralizados ao patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda., daí a imprescindibilidade de produção de provas para somente então proceder-se ao julgamento meritório da questão.

Em verdade, se, como dito, a pretensão autoral é de contrariar as informações extraídas dos documentos referentes à aquisição das fazendas dos dois núcleos, afigura-se realmente descabido o julgamento antecipado da lide, especialmente com apoio exclusivo justamente nos documentos que o autor diz, com notável veemência, não retratar a realidade dos fatos.

Ao contrário do admitido pelo MM. Juiz sentenciante, não se pode dizer, “
data venia
”, que “
a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderia contribuir para o deslinde da ação, na medida em que o autor e todos os requeridos já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram
”, e parece descabida e dotada de grau excessivamente profético a assertiva de que “
certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória
”. Ora, a importância do depoimento pessoal das partes advém justamente do fato de que, em regra, não são os jurisdicionados os responsáveis diretos por sua defesa técnica, e de que são eles os que detêm amplo conhecimento dos fatos controvertidos.

Os depoimentos pessoais parecem de suma importância no presente caso, muito especialmente em razão do altíssimo grau de zelo mantido pelos patronos nas peças processuais, todas repletas de teses jurídicas e tentativas de amoldar as circunstâncias fáticas a esse ou aquele instituto, sempre redigidas com muito esmero e comedimento, inclusive para evitar situações cujas consequências processuais possam eventualmente ser contrárias aos seus interesses, e.g., confissão, etc.

Assim, parece-me que a oitiva dos efetivamente envolvidos nas negociações para aquisição dos imóveis é de suma importância para resolução da questão e que de seus depoimentos poderão advir muitos elementos interessantes para a solução da controvérsia.

Por outro lado, é justamente em razão da imprescindibilidade da prova oral e de outras provas e do intuito de desafiar a presunção “
juris tantum
” de veracidade dos documentos registrais dos imóveis que não se poderia dizer, como fez a r. sentença, que “
a situação concreta trazida a julgamento
(...)
deve ser definida a partir da prova documental produzida
”.

Parece-me não só juridicamente acertada, como praticamente inescapável, a pretendida anulação da r. sentença apelada por cerceamento de defesa caracterizado pelo indevido julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, peço vênia à i. Desembargadora Relatora para dela divergir e, com essas considerações,
dar provimento
ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
anular
a r. sentença, ordenando restituição dos autos à instância de origem para retomada de seu processamento, com ampla produção de todas as provas em direito admitidas, muito especialmente a colheita dos depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas, sem prejuízo de outras provas que o MM. Juiz e/ou as partes reputem necessárias para angariar maiores elementos de convicção para formação do convencimento do Juízo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2° VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Adiro ao voto do
Desembargador João Ferreira Filho.

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho,

Mesmo aderindo ao voto, Vossa Excelência continua com a relatoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024